Tribunal: STF
Processo: ARE 1431119
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AUTOR QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. ASSESSOR DE DEPARTAMENTO (CC5).AUSÊNCIA PAGAMENTO FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO PREVISTOS NO ARTIGO 39, §3º C/C ARTIGO 7º, INCISO XVII, AMBOS DA CF/88. MUNICÍPIO DEMANDADO NÃO APRESENTA FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC/15 . CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e satisfeitos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 



    2. O cerne da lide recursal (Recurso inominado de fls.61-72 e Contrarrazões de fls. 74-76) consiste em perquirir se o recorrido, enquanto servidor comissionado do Município recorrente, faz jus às verbas requeridas, quais sejam, férias com 1/3 referentes ao período de fevereiro/2017 a dezembro/2020, o que passa pela análise do seu vínculo laboral com a municipalidade. 



    3. Analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, observa-se que o recorrido exerceu o cargo de Assessor de Departamento (CC5) no âmbito da municipalidade, no período de fevereiro/2017 a dezembro/2020, o que se observa por meio das fichas financeiras de fls. 11-13. Neste ponto, destaque-se que o recorrente não impugnou o referido período laboral, tampouco os documentos apresentados pela parte autora, presumindo-se a veracidade dos elementos apontados, nos termos do artigo 344 do CPC. 



    4. Embora se trate de cargo em comissão, o recorrido possui direito ao recebimento de férias com um terço, conforme artigo 39, §3º c/c artigo 7º, inciso XVII, ambos da CRF/88. Nesse toar, comprovado o vínculo funcional d o recorrido, bem como a prestação dos seus serviços e o direito dessa a percepção das supracitadas verbas, quais sejam, férias com um terço, tem-se que o pagamento dessas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    5. Posto isso, em se tratando de lide que visa à percepção de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    6. Dito isso, compulsando os documentos e petições amealhados aos autos, nota-se que o recorrente limitou-se a afirmar que a requerente não faz jus às férias com 1/3 requestadas, porém, em momento algum, negou a inadimplência acerca das verbas requeridas, tampouco anexou aos autos provas hábeis a comprovar o pagamento da mencionada verba, tais como, extratos bancários, ordens de pagamento, ou recibos, que atestassem, minimamente, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. 



    7. Quanto a tese recursal de inaplicabilidade dos direitos trabalhistas previstos na CLT como meio de afastar referida condenação não merece acolhimento por parte desse órgão colegiado. A condenação foi proferida com amparo legal na Constituição, que prevê o direito do servidor público, seja ele efetivo ou de provimento em comissão, tal como na hipótese vertente, a receber salário, férias e 13º terceiro salário, integrais e proporcionais do período laborado. p. 16 



    9. Destarte, o panorama fático devidamente comprovado por documentação idônea não impugnada pelo reclamado, é suficiente para chancelar a narrativa fática contida na inicial, sobretudo diante do fato do recorrente não ter comprovado o pagamento das verbas reclamadas, o que aponta para a manifesta inadimplência do ente requerido, sendo devida a sua condenação ao pagamento das férias com 1/3, na forma requerida pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. Precedente: Apelação Cível nº 201800715009 nº único0000384-56.2016.8.25.0025 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 15/10/2018. 



    10. No que se refere ao prequestionamento da matéria, firmado pela recorrente, entendo incabível o pronunciamento amplo do magistrado sem que ocorra a insurgência expressa da parte demandante relativamente a cada um dos regramentos e princípios que pretende ver prequestionados, posto que a decretação da legalidade ou constitucionalidade depende de provocação específica. Friso, ainda, que a parte recorrente não indica em qual momento a matéria constitucional foi supostamente violada ou qual ato a teria ofendido, revelando sustentação genérica, inadmissível ao fim a que pretende. Dessa sorte, sua alegação não satisfaz o requisito. 



    11. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    12. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicados ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e V, § 2º, da CF.



    3. O recurso não merece provimento. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que o servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator